Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712296-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JAQUELINE PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido realizado em contrarrazões por configurar inadequação da via eleita. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 16:50:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador